Tribunal: STF
Processo: HC 121207
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de liminar. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Súmula 691/STF.



    1. A autoridade impetrada não incorreu em ilegalidade flagrante ou evidente abuso de poder, o que não autoriza a superação da Súmula 691/STF.



    2. Hipótese de réu condenado, em primeiro e segundo graus, à pena de 14 anos de reclusão por tráfico internacional de cocaína (250kg).



    3. Habeas Corpus não conhecido.